Tribunal: TJES
Processo: 0000112-89.2023.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-89.2023.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTONIO JUNIOR PATROCINIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, I, DO CP) MANTIDA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). REVISÃO DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o recorrido pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do CP), absolvendo-o da imputação do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP).

2.
O
Parquet
pugna pela condenação também pelo delito de cárcere privado e pela exasperação da pena aplicada ao crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em debate: (i) saber se restaram comprovadas autoria e materialidade do crime de cárcere privado; (ii) verificar a necessidade de majoração da pena fixada para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não demonstrada, com a segurança necessária, a privação de liberdade de locomoção da vítima, não há falar em condenação pelo crime de cárcere privado.

5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi majorada em razão das circunstâncias do crime (agressão a mulher grávida com disparo de arma de fogo).

6. Correta a majoração também pelos motivos (ciúmes doentio) e consequências (danos psicológicos relevantes e ingresso da vítima em programa de proteção).

7. Inviável valorar negativamente a conduta social do acusado, ante a ausência de provas específicas.

8. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, fixando-se a pena em 02 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mitigado ao aberto em razão do tempo já cumprido em prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta ao réu pelo crime de lesão corporal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
112
-
89
.20
23
.8.08.00
25

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
ELADO
:
ANT
Ô
NIO JÚNIOR PATROCÍNIO DA SILVA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Como fiz constar em relatório, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da sentença

proferida
pel
o

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇÚ-
ES
(
ID 1247590
7
), que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estata
l para condenar o apelado pela prática do crime do art. 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e absolvê-lo da imputação
do

crime previsto no
art. 148, §1º, I, também do diploma penal.

Em
suas
razões
(ID 12475913),

o representante do Ministério Público
Estadual
atuante em primeiro grau de jurisdição
busca
a condenação pelo
delito
de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do C
ódigo
P
enal
) e a exasperação da
reprimenda
do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (
a
rt. 129, §13, do C
ódigo
P
enal
) na primeira e na segunda etapa
s
da dosimetria.

C
ontrarrazões
lançadas
pelo desprovimento do recurso
(ID 12475924).

Em seguida, o

Parecer da Procuradoria de Justiça

opinando
pelo
provimento do
apelo Ministerial
(ID
13040436
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia dá conta
de
que
no dia 08/
01/
2023, pela manhã,
dentro
do veículo GM Corsa Classic, placa MSB-2009,
Ant
ô
nio J
ú
nior Patrocinio da Silva
ofendeu a integridade corporal de sua então companheira,
Mara Yara Cirilo dos Santos
, que se encontrava gestante,
quando estavam
a caminho do Distrito de Palmeira,
no
Município de Itaguaçu.

Depreende-se
que durante o período em que se relacionaram,
o recorrente
privou
a vítima
de sua liberdade
plena,

sendo privada, inclusive, de realizar o pré-natal de forma regular.

S
egundo apurado, Ant
ô
nio J
ú
nior Patrocínio da Silva e Mara Yara Cirilo dos Santos mantiveram um relacionamento amoroso, iniciado quando
ainda
residiam em Vila Velha, que
teria
dur
ado
até o período em que estiveram em Itaguaçu.

Consta que d
urante o tempo em que foram companheiros,
o denunciado
manteve
um
relacionamento abusivo com
a ofendida,
cerceando a
sua l
iberdade, sob ameaças de morte
e
mediante agressões de ordem física, conforme relato da vítima.

Infere-se
que n
o dia
dos fatos,
08/
01/
20
23
,
o réu
perguntou à
vítima
se ela
o
estava traindo, ao que se respondeu negativamente. Insistindo
na
pergunt
a
e inconformado com as respostas em mesmo sentido negativo,
Ant
ô
nio
agrediu-a com coronhadas, inclusive na barriga, mesmo sabendo que ela estava g
rávida
.
Em
seguida,
este
efetuou um disparo de arma de fogo na coxa direita
de Yara
, provocando-
lhe
o ferimento
descrito nos autos

(
fls. 19/32 –
ID
12475481
).

Pois bem.

Após analisar o
caderno processual
,
entendo que as provas produzidas
não
nos conduzem a um juízo de certeza
também
quanto
a autoria e materialidade do crime de
cárcere privado
imputado ao
réu,

não
restando
demonstrada,
com a clareza que se requer,
a privação da liberdade de locomoção da vítima,
ainda que parcial.

Prosseguimos então com a revisão da dosimetria em relação
ao c
rime
descrito
no
art. 129, §13, do Código Penal
,
que
prevê a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Na
primeira etapa
d
o cálculo
dosim
é
tri
co
, vejo que o douto magistrado fixou a pena-base em

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, ao negativar o vetor
circunstâncias
do crime,
“já que o acusado realizou o disparo de arma de fogo na vítima enquanto ela se encontrava grávida, sendo tal fato de conhecimento do acusado.”

O
Ministério Público
Estadual
requer a
exasperação da
sanção inicial

a fim de

desvalorar

também
as consequências,
os motivos
e conduta social/antecedentes sociais.

N
a espécie,
as

consequ
ências
deve
m
ser

analisada
s
d
e forma negativa,
pois
as provas revelam
que
,

além dos próprios
danos físicos
sofridos
,
os danos
psicológicos
suportados pela
vítima extrapolam
a normalidade para
o tipo penal,
pois

teve que
alterar toda a sua vida
ao ser
incluída em programa de
proteção da vítima/testemunha.

De igual maneira,
quanto a
o
s
motivos do crime
,
entendo que o
ciúme desmedido e doentio não
é
inerente ao tipo penal de lesão corporal, de forma que a pena inicial deve ser exasperada também
por
essa razão.

O
Parquet
alega ainda que a habitualidade
na prática de crimes, com múltiplos registros criminais, além de vinculação
à
organização criminosa de âmbito nacional,
demanda a exasperação da pena-base quanto ao vetor
conduta social
, que se refere

aos antecedentes sociais do réu,
que não se confunde com antecedentes criminais.
Nesse ponto, sem razão.

Como se sabe,
a
conduta social
refere-se ao
“caráter comportamental, revelado pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente

para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

No caso, não foram produzidas provas concretas
capazes de

fundamentar
a análise negativa da conduta social
do recorrido.

Dito isto,
e
m relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido,
“pa
ra o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a
fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial
, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.”

(
TJDFT,
Acórdão 1614462
, 07067704320218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de lesão corporal praticada contra cônjuge/
companheira
, a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
0
4
(
quatro
) meses e 15 (quinze) dias
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
1
(
um
) a 0
4
(
quatro
) anos
de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
a pena-base deve
ser
majorada para
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de
reclusão
.

Na
segunda fase
do cálculo dosimétrico,
ausentes
circunstâncias atenuantes
e
presente a agravante da reincidência
(
condenação
na ação penal
nº 0002721-25.2018.8.08.0056
)
,
a pena deve ser majorada em 1
/6 (um sexto).

Para o
Parquet
, encontrar-se
a vítima em estado gestacional por ocasião do crime é circunstância que
deve agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, na forma do
art. 61, II,
alínea
“
h”
, do Código Penal.

Não obstante
, a condição de estar grávida não pode ser considerada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase, e agravar a pena na segunda etapa, pela incidência da agravante de crime cometido contra mulher grávida (art. 61, II, alínea
“h”
, do Código Penal), sob pena de
“bis in idem”
.

Nessa linha de raciocínio, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Não h
avendo
causas de
diminuição ou de
aumento capazes de influir na
reprimenda
do
apelado
, torno
definitiva a
pena intermediária.

O regime inicial de cumprimento de pena
fixado pelo juízo foi o
semiaberto, em razão do reconhecimento da reincidência, em conformidade com a
S
úmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, diante do tempo cumprido de prisão provisória,
foi concedido ao
réu o direito de cumpr
ir
o restante da pena em regime
aberto
(art. 387, §2º, do CPP).

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena do crime de lesão corporal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.